Tribunal: STF
Processo: MS 38117
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de de mandado de segurança, com pedido liminar pendente de apreciação, submetido a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes, mediante o seguinte despacho: 
    “Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S. A. contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal concernente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, que determinou o afastamento do sigilo telefônico e telemático da impetrante. 
    Da leitura do ato coator indicado, verifica-se que o afastamento do referido sigilo foi fundamentado na suposta atuação da imperante como agente disseminadora das chamadas ‘fake news’: 
    […]
    Diante dessa fundamentação, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para verificação de eventual prevenção, considerada a distribuição anterior do Inquérito 4781, sob relatoria do eminente Min. Alexandre de Moraes, que investiga notícias fraudulentas, falsas comunicações de crimes e denunciações caluniosas. 
    Ressalto que a reunião, sob a mesma relatoria, dos feitos que versam sobre os atos praticados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como sobre a disseminação de notícias falsas, pode afastar o risco de prolação de decisões contraditórias atinentes a situações fáticas semelhantes.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    O art. 69 do RISTF dispõe que “A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência”.
    In casu, a parte autora impugna ato do Presidente da CPI da COVID, cujo objeto está circunscrito a fatos relacionados às políticas de contenção da pandemia de COVID 19.
    Já o Inq. 4.781 foi instaurado para apurar a prática de crimes contra o estado democrático de direito, tendo o próprio Supremo Tribunal Federal como alvo de ataques em tese ilícitos.
    A suspeita de divulgação de fake news envolvendo vacinas ou outras medidas voltadas ao controle da pandemia não guarda relação direta ou indireta com referido inquérito.
    Consectariamente, não se vislumbra conexão ou continência que determine prevenção do Ministro Alexandre de Morais, Relator do Inq. 4.781, para o presente mandamus.
    Ex positis, deve ser mantida a livre distribuição do feito para o Ministro Gilmar Mendes.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.
    Cumpra-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente